Tribunal: STF
Processo: MS 21451
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-05-20
Data de publicação: 1993-05-20

Ementa:
EMENTA:  ADMINISTRATIVO. AGENTE POLICIAL FEDERAL. DEMISSAO.
CERCEAMENTO  DE DEFESA.  ESTATUTO DOS  POLICIAIS CIVIS  DA UNIÃO E DO
DISTRITO  FEDERAL,  Lei no  4.878/65  e seu  Regulamento,  Decreto no
59.310/66: NÃO REVOGAÇÃO PELA LEI no 8.112/90.
          I.  - Inocorrencia  de cerceamento  de defesa,  dado que ao
impetrante  foi assegurado amplo  direito de defesa, que foi exercido
com amplitude.
          II.  - Não  revogação do  Estatuto  dos Policiais  Civis da
União  e do  Distrito  Federal, Lei  no  4.878/65 e  seu Regulamento,
Decreto no 59.310/66.
          III.  - Pena de  demissão aplicada com base em procedimento
administrativo regular.
          IV. - Mandado de Segurança indeferido.